Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 111, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, INTRODUZIDO PELA LEI 12.650/2012. APLICAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ECA. CABIMENTO. ATO INFRACIONAL COMETIDO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESCRIÇÃO COM INÍCIO A PARTIR DE A VÍTIMA COMPLETAR 18 (DEZOITO) ANOS, SALVO SE PROPOSTA A REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o enunciado da Súmula 338 do Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas”. 1.1. Assim, se a prescrição penal, por analogia, aplica-se aos procedimentos apuratórios de ato infracional, as regras sobre a matéria, taxativamente previstas no Código Penal – inclusive no que diz respeito aos marcos interruptivos – devem servir em todos os seus termos. Precedentes do STJ.
2. No contexto dos autos, à época dos fatos, encontrava-se vigente o inciso V do art. 111 do Código Penal, no qual havia a determinação de que a prescrição começaria a correr, “nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal”.
3. No caso dos autos, antes que a vítima completasse 18 (dezoito) anos de idade, foi oferecida a representação em desfavor do adolescente, pela prática de suposto ato infracional análogo ao delito de estupro de vulnerável. Desse modo, não há falar em ocorrência da prescrição, impondo-se a retomada do regular curso processual.
4. Recurso conhecido e provido.